Tribunal: TJES
Processo: 5000134-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: JOYCE CASTELLO PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000134-65.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
JOYCE CASTELLO PEREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. RECORRENTE PARTE LEGÍTIMA PARA COMPOR A AÇÃO. INTERMEDIÁRIO ENTRE A EMPRESA DE TRANSPORTE E OS PASSAGEIROS. ÔNIBUS QUEBROU. DEMORA EM PROVIDENCIAR UM OUTRO ÔNIBUS PARA BUSCAR OS PASSAGEIROS. RECONHECIDO O DEVER DE INDENIZAR O CONSUMIDOR PELOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação ajuizada por JOYCE CASTELLO PEREIRA em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido passagens junto a requerida para ir de Vitória até o Rio de Janeiro, ocorre que durante o trajeto o veículo apresentou problemas mecânicos, sendo informada que um novo seria enviado em duas horas.

Devido a isso, alega ter se deslocado até a rodoviária para adquirir outra passagem, pois estava receosa de ter mais problemas junto à requerida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da questão, com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo procedente, em parte, o pedido autoral e, em consequência, condeno, a Requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA a pagar a parte Autora indenização por danos materiais, consubstanciados na restituição da passagem no valor de R$ 184,90 (cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos), com correção monetária desde 08/12/2022 e juros a partir da citação; bem como por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir da data desta sentença.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada pela parte Autora.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7384250, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando pela sua ilegitimidade passiva por ter sido apenas a intermediária entre a consumidora e a empresa, não tendo ingerência sobre o serviço de transporte, alega ainda a inexistência de ato ilícito praticado posto que teria disponibilizado veículo, além de oferecer um cupom de desconto para a próxima compra. Por fim, defende a ausência de danos morais, ante o suporte prestado pela buser, e subsidiariamente, requer a diminuição do quantum arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando o recurso em tela, e em atenção à legislação vigente, entendo que este não merece ser provido, devendo a decisão tomada em sede de sentença ser mantida.

Inicialmente, a recorrente
alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas intermediou a venda da passagem. Contudo, rejeito tal argumento, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

De antemão, é necessário anotar que no caso em tela opera-se a relação consumerista entre as partes, e que a recorrente responde de forma objetiva e solidária por falhas em seus serviços e nos dos seus parceiros comerciais, notadamente
por não diligenciar uma fiscalização eficaz quanto a manutenção dos coletivos e das empresas com quem se associa.

Ademais, a recorrente não conseguiu comprovar que providenciou de forma rápida um outro ônibus para buscar os passageiros, posto que há declarações nos autos, levaria por volta de 2 horas até o próximo ônibus, o que não foi aceito pela recorrida, tendo que providenciar por meios próprios transporte até o seu destino final.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$3.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)